Tribunal: STF
Processo: Rcl 88082
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Bricio Sperandio Lanzarini alega ter o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina contrariado, no Processo n.  5037026-30.2025.8.24.0000, o enunciado vinculante n. 43 da Súmula e o julgamento proferido no RE 837.311 (Tema 784).

Afirma ter o órgão reclamado julgado procedente ação rescisória proposta pelo Município de São Bento do Sul para cassar decisão que determinara a convocação de tantos candidatos quanto forem necessários para preencher as duas vagas do cargo de advogado público criadas pela Lei municipal n. 4.233/2020, no transcurso do certame de Edital n. 005/2019.

Ressalta que o acórdão rescindendo se baseia na compreensão de que o julgamento rescindido teria extrapolado os limites do pedido formalizado na ação originária, que buscava apenas a nomeação do autor. Ademais, o autor não deteria legitimidade para propor demanda de natureza coletiva.

Argumenta que esse entendimento viola o Tema 784, na medida em que esvazia o direito reconhecido aos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital de serem nomeados em hipóteses específicas.

Pede, por esse motivo, a cassação da decisão reclamada.

É o relatório. Decido.

2. Não assiste razão ao reclamante.

Preliminarmente, deixo de conhecer a reclamação no ponto em que se alega violação à tese definida no Tema 784.

É que a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167- -AgR/RJ, Ministra Rosa Weber; Rcl 36.278-AgR/DF, Ministro Edson Fachin; Rcl 42.027-ED-AgR/PR, Ministro Ricardo Lewandowski;                         Rcl 42.273-AgR/MT, Ministro Roberto Barroso; Rcl 43.537-AgR/RJ, Ministro Gilmar Mendes.

Destaco que esta Corte, ao interpretar o art. 988, § 5º, II, firmou orientação no sentido de que “não se consideram exauridas as instâncias ordinárias antes da realização do juízo positivo ou negativo de admissão do recurso extraordinário pelo Tribunal de origem” (Rcl 36.691 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.5.2020; grifos nossos)

Sempre que se vislumbre a possibilidade de reforma da decisão reclamada por via recursal, restará vedado o acesso ao Supremo Tribunal Federal por meio de reclamação em que se alega desrespeito a orientação firmada em repercussão geral. 

No caso, o recurso extraordinário do reclamante se encontra pendente de juízo de admissibilidade.

Passa-se, desse modo, a analisar a presente reclamação com base estritamente no que estabelecido no enunciado vinculante n. 43 da Súmula.

O referido verbete apresenta a seguinte disposição:

É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.

O reclamante alega que a rescisão, por razões formais,  de julgado que determinava a convocação de candidatos aprovados em concurso público viola aquela diretriz vinculante.

Sem razão, contudo.

O tribunal de origem assim apreciou a questão:

[...] o acórdão rescindendo extrapolou aos limites do pedido, violando especialmente o art. 492 do Código de Processo Civil, ao proferir decisão de natureza diversa da pedida. 
É que, embora o autor tenha postulado a declaração de omissão da administração em prover as vagas imediatas previstas na legislação, o pedido, no que buscava efetiva condenação, era tocante apenas à sua própria nomeação, naturalmente de viés individual. 
Vale dizer: o pedido relativo ao estado de coisas quanto às nomeações de Advogados Municipais, inclusive na extensão dos cargos previstos na Lei Municipal n. 4.233/2020, era meramente declaratório, aviado tão somente como um - meio - para a sua pretensão final individual, especialmente porque para a tutela coletiva propriamente do interesse coletivo impessoal, da legalidade ou moralidade administrativa, aquele autor nem mesmo deteria legitimidade ativa, que é restrita àqueles entes do rol do art. 5º da Lei Federal n. 7.347/85. 
Assim, não prospera a tese de que se pretende utilizar a ação rescisória como meio recursal, porque o dispositivo que se diz violado não diz respeito ao mérito da ação e não foi sequer objeto de pronunciamento pelo acórdão impugnado, que o violou meramente por um aspecto formal, de modo que não vem ao caso as Súmulas n. 343 do STF e 401 do STJ.

Ressalte-se que o reclamante, em suas razões iniciais, deixou de indicar os motivos por que entende violado aquele enunciado sumular.

De toda sorte, é manifesta a ausência de aderência temática entre as questões. A rescisão do julgado, no caso concreto, fundamenta-se em aspectos processuais que escapam à abrangência do verbete vinculante mencionado.

3. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação.

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente